Tribunal: TJMT
Processo: 1028732-14.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028732-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS DA COSTA FERREIRA - CPF: 002.597.451-38 (APELADO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028732-14.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1028732-14.2025.8.11.0002

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorridos:
Carlos da Costa Ferreira e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO JÁ ATENDIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para condenar solidariamente ente público estadual e ente público municipal ao fornecimento de tratamento médico, com direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao ente público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal do ente público municipal quando a sentença já determinou o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao ente público estadual, conforme pretendido no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal exige demonstração de utilidade prática da reforma da decisão impugnada.

4.

A sentença reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do tratamento de saúde requerido.

5.

O cumprimento inicial da obrigação foi expressamente direcionado ao ente público estadual, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

6.

O ente público municipal somente responde subsidiariamente em caso de inércia do ente público estadual.

7.

A pretensão recursal limita-se ao direcionamento da obrigação ao ente público estadual, providência já contemplada na sentença recorrida.

8.

A ausência de prejuízo concreto afasta o interesse recursal e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há interesse recursal quando a pretensão deduzida no recurso já foi integralmente atendida pela sentença recorrida.

2.

Nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente público responsável pela política pública específica não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 196; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.265.644/MS; STJ, AgInt no REsp nº 1.853.371/DF; TJ-MT, RI nº 1040320-23.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028732-14.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1028732-14.2025.8.11.0002

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorridos:
Carlos da Costa Ferreira e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recursos Inominados do Município de Sorriso-MT.

Ação:
Obrigação de Fazer - saúde.

Origem:
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT – VARA DA SAÚDE
.

Sentença (Id
.

347751885)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando solidariamente os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de 40 (quarenta) sessões de oxigenoterapia em favor do autor, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso
.

Recurso Cível Inominado do Município de Sorriso-MT
(Id.
347751886
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, sustentando que a condenação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, uma vez que não se caracteriza como de atenção primária, mas sim de alta complexidade.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1028732-14.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1028732-14.2025.8.11.0002

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorridos:
Carlos da Costa Ferreira e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos ao fornecimento de 40 (quarenta) sessões de oxigenoterapia hiperbárica em favor de Carlos da Costa Ferreira.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada por Carlos da Costa Ferreira, paciente diabético com quadro de erisipela e úlcera em pé direito, cuja lesão evoluiu desfavoravelmente mesmo após dois debridamentos cirúrgicos e uso de curativo a vácuo, necessitando de tratamento com oxigenoterapia hiperbárica para evitar amputação do membro.

Em suas razões recursais, sustenta o Município recorrente que o procedimento não se caracteriza como de atenção primária, mas sim de alta complexidade, sendo que o município não possui em seu rol de dispensação SUS este procedimento de alto custo, defendendo que a responsabilidade deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme hierarquia de competências do SUS.

Todavia, antes de se adentrar ao mérito recursal, impõe-se analisar a existência de interesse recursal, requisito essencial para o conhecimento de qualquer recurso.

O interesse recursal exige que a parte recorrente demonstre a necessidade prática do recurso, ou seja, que a decisão impugnada lhe tenha causado algum prejuízo concreto que possa ser reparado pela reforma pretendida.

No caso em análise, a sentença recorrida assim decidiu:

"Nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, DIRECIONO o cumprimento inicial da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO. Em caso de inércia por parte deste, a obrigação deverá ser redirecionada ao MUNICÍPIO DE SORRISO, observando-se o entendimento firmado no referido tema."

Verifica-se que a sentença, embora tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos, direcionou prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, exatamente o que pretende o Município recorrente em suas razões recursais.

O Município somente será chamado a cumprir a obrigação em caso de inércia do Estado, o que representa aplicação correta do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Nas razões recursais, o próprio Município reconhece que se trata de procedimento de alta complexidade e alto custo, cuja responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso. Ora, se a sentença já direcionou o cumprimento inicial ao Estado, não há qualquer prejuízo ao Município que justifique o recurso.

A pretensão recursal busca exatamente o que já foi concedido pela sentença: o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com base na hierarquia de competências do SUS.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo ente público estadual,

por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026